Tribunal: STF
Processo: HC 232383
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra a seguinte decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça:  



    “Trata-se de recurso em habeas corpus com pedido de liminar interposto por SEBASTIAO AYRES DE ASSIS NETO contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO.



    Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante pela prática dos crimes previstos nos arts. 297, caput (falsificação de documento público), 299, caput (falsidade ideológica), 307 (falsa identidade), todos do Código Penal, e art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido), tendo-lhe sido concedida a liberdade provisória.



    Impetrado habeas corpus na Corte de origem, o Desembargador relator dele não conheceu, decisão posteriormente confirmada pelo colegiado, que negou provimento ao agravo regimental lá interposto.



    O recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de nulidade decorrente da concessão do direito à réplica ao Ministério Público, por meio da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Codó/MA, violando-se o devido processo legal e o princípio da paridade de armas entre a acusação e a defesa, o que ocasionara prejuízo advindo da decisão de manutenção do recebimento da denúncia feita em seu desfavor.



    Alega que, diferentemente do que foi sustentado na decisão recorrida, o fato de ter sido concedida liberdade provisória ao recorrente nos autos do processo originário não implica a impossibilidade de apreciação do habeas corpus.



    Ressalta que no processo penal a defesa sempre é a última a se manifestar antes da decisão do estado-juiz, defeso se inverter tal elementar ordem lógica, sob pena de incorrer-se em nulidade absoluta, como no caso dos autos, pois não há, no ordenamento jurídico brasileiro, a possibilidade de réplica do Ministério Público após a resposta à acusação.



    Aduz que não pôde influir no convencimento do magistrado, devido ao fato de ter ocorrido a inversão procedimental no processo penal, causando gravíssimo prejuízo ao direito de defesa.



    Requer, liminarmente, seja determinada a suspensão da tramitação do processo originário até que seja julgado o mérito do presente recurso. No mérito, pugna seja decretada a nulidade do ato que concedeu o direito de réplica ao Ministério Público, bem como de todos os atos subsequentes, com a determinação de que o Juízo de primeiro grau proceda à intimação da defesa para que possa se manifestar sobre a réplica do MP.



    O pedido liminar foi indeferido (e-STJ fls. 425/426).



    Informações prestadas.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso (e-STJ fls. 443/447).



    É o relatório.



    Decido.



    No presente caso, consta das informações prestadas (e-STJ fl. 434):



    ‘Oferecimento da denúncia em 29.8.2021.



    Recebimento da denúncia em 13.9.2021.



    Apresentada resposta à acusação, com preliminares, em 8.9.2022.



    Despacho proferido pelo Juízo dando vistas ao Ministério Público, considerando as preliminares arguidas, em 13.9.2022.



    Manifestação do Ministério Público em 20.9.2022. 



    Decisão proferida em 18.11.2022, ratificando o recebimento da denúncia e designando audiência de instrução para o dia 6.6.2023’.



    A Corte de origem, ao denegar a ordem no writ originário, ressaltou o seguinte (e-STJ fl. 382):



    ‘Ademais, o agravante, no presente mandamus, objetiva a concessão da ordem para (i) a declaração da nulidade do ato judicial que concedeu o direito de manifestação ao Ministério Público após o oferecimento de resposta à acusação pelo paciente, bem como dos atos posteriores; (ii) que a defesa do paciente seja intimada para se manifestar sobre a réplica, ou, subsidiariamente, (iii) o desentranhamento da peça e o proferimento de nova decisão, pelo Juízo, acerca da manutenção do recebimento da denúncia.



    Ocorre que é entendimento já pacificado nos Tribunais Superiores que, se a defesa suscita preliminares em sua resposta, não ofende a ampla defesa a abertura de vista ao Ministério Público, que falará, de forma excepcional, por último, em prestígio à garantia constitucional do contraditório. Assim, incabível se cogitar da declaração de nulidade da decisão judicial da resposta à acusação, pois isso, por si só, não constitui violação aos princípios do contraditório ou da ampla defesa ou mesmo do devido processo legal.



    E a declaração de nulidade pela ausência de intimação da defesa após o oferecimento da réplica não dispensa a demonstração de prejuízo (CPP, art. 563), cuja comprovação, obviamente, depende de instrução probatória, o que não é possível em sede de habeas corpus’.



    Vê-se que a defesa apresentou questão preliminar em sua resposta. Dessa forma, não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois foi concedida vista dos autos ao Ministério Público em razão da questão preliminar suscitada pela defesa. Ao contrário, ao determinar a oitiva da parte contrária, o magistrado nada mais fez do que garantir a aplicação do princípio do contraditório.



    Na hipótese, não verifico a arguida ilegalidade, pois, ‘segundo a jurisprudência desta Corte e do Pretório Excelso, se a Defesa suscita preliminares, não ofende a ampla defesa a abertura de vista ao Parquet, falando a acusação, de forma excepcional, ulteriormente, em prestígio ao contraditório’ (RHC 55.036/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/2/2015, DJe 23/2/2015). Nesse sentido: [...].



    Convém registrar, ainda, que, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, consubstanciado pela máxima do pas de nullité sans grief, não há que ser declarado um ato como nulo se da nulidade não resultar prejuízo. Sob esse viés, considerando que não avulta prejuízo à defesa, visto que o próprio magistrado ressalvou em sua decisão que a matéria preliminar seria apreciada oportunamente, após a instrução do feito, já que se confundia com o mérito da ação penal (e-STJ fl. 439), não há que se falar em nulidade.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.” (documento eletrônico 7, grifei)  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “1. Diante da inquestionável plausibilidade do pleito e da existência de fundamento relevante, SEJA CONCEDIDA LIMINARMENTE A ORDEM DE HABEAS CORPUS requerida para RELAXAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, haja vista a ILEGALIDADE DA SUA PRISÃO por causa da AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, além dos prazos legais previstos na norma adjetiva penal;



    2. No mérito, SEJA, ENTÃO, CONCEDIDA DEFINITIVAMENTE A ORDEM HABEAS CORPUS REQUERIDA para os mesmos fins constantes no pedido anterior;



    3. Seja expedido e dado cumprimento incontinenti ao competente ALVARÁ DE SOLTURA, a ser encaminhado ao Presídio Desembargador Augusto Duque – Pesqueira/PE, unidade prisional onde se encontra recolhido o paciente.” (documento eletrônico 1, p. 10)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Como visto, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.  



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Consigno, por fim, que, em juízo de mera delibação, não verifiquei na decisão impugnada nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de setembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator